Tribunal: TJSP
Processo: 1000181-69.2020.8.26.0620
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001046654
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000181-69.2020.8.26.0620/50000, da Comarca de Taquarituba, em que é
embargante MARIA DAS GRACAS SILVA SIQUEIRA, são embargados RENATA
PRETEL ANGELI BOTELHO, EURICO APARECIDO DE OLIVEIRA e
OLEGARIO MANSO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), SERGIO ALFIERI E CELSO PIMENTEL.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000181-69.2020.8.26.0620/50000 - cs
2
VOTO No 38.315
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1000181-69.2020.8.26.0620/50000
COMARCA: TAQUARITINGA
EMBGTE.: MARIA DAS GRAÇAS SILVA SIQUEIRA
EMBGDOS.: EURICO APARECIDO DE OLIVEIRA, RENATA PRETEL
ANGELI BOTELHO, OLEGARIO MANSO
Embargos de declaração. Ausência de omissão, obscuridade
ou contradição a ser sanada. Acórdão que indicou
claramente os motivos que alicerçam a conclusão
enunciada. Caráter infringente. Embargos rejeitados.
Cuidam os autos de embargos de
declaração manifestados pela autora em face do v. aresto de fls. 275/280,
que negou provimento ao recurso interposto em ação declaratória
incidental envolvendo contrato de mandato.
Sustenta a embargante, em breve
síntese e para fins de prequestionamento, que há vícios de omissão e
contradição no julgado. Alega que nos termos dos artigos 290 e 294 do
Código Civil a eficácia da cessão de crédito depende da notificação do
devedor, o que não ocorreu no presente caso.
É o relatório.
Conheço
dos
embargos
de
declaração, eis que oferecidos tempestivamente, mas nego-lhes
provimento,
pois
o
V.
Acórdão
embargado
explicitou
fundamentadamente as razões que alicerçam a conclusão enunciada, não
subsistindo nenhuma obscuridade, omissão ou contradição que deva ser
sanada.
Em que pese a insistência da
embargante, as questões relevantes ao deslinde do feito foram
expressamente enfrentadas, ficando explicitado que: “Como muito bem
ressaltado pelo i. magistrado, a apelante não tem legitimidade ativa para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000181-69.2020.8.26.0620/50000 - cs
3
discutir a validade do negócio jurídico firmado entre Renata e Eurico, uma vez
que a questão não lhe atinge, ou seja, em nada modificou a condição da autora.
Na verdade, o contrato de cessão de
crédito se estabelece entre cedente e cessionário e aperfeiçoa-se
independentemente da anuência ou consentimento do devedor.
(...)
A notificação a que alude o artigo 290
do Código Civil, ao contrário do alegado, não está ligada à validade do negócio
jurídico em questão, mas apenas à oponibilidade ao devedor e, na hipótese,
considerando que a cessão foi informada nos autos do cumprimento de
sentença, evidente que foi devidamente informada a seu respeito.
Ademais, não é demais ressaltar que
ainda que houvesse legitimidade da parte autora para discutir a matéria, esta
não seria a via apropriada, pois ela deveria ter sido debatida nos próprios autos
do cumprimento de sentença. No entanto, ao que consta, não houve qualquer
manifestação da executada opondo-se à cessão do crédito ou à substituição
processual.”, fls. 277/279.
Assim,
consignou-se
que
realmente não há legitimidade da ora embargante para discutir a
validade do negócio jurídico celebrado entre cedente e cessionário,
notadamente porque a cessão se aperfeiçoa independentemente da
vontade do devedor, sendo que notificação a que alude o artigo 290 do
Código Civil não está ligada à validade do negócio, mas apenas à sua
oponibilidade ao devedor. No caso, tendo a cessão ocorrido nos autos do
cumprimento de sentença, evidente que a ora embargante foi informada
a seu respeito.
Como
se
vê,
os
embargos
declaratórios não passam de mera tentativa de ver a matéria submetida a
nova análise pela Egrégia Turma Julgadora, pois, como acima
consignado, não se identifica nenhuma omissão, obscuridade ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000181-69.2020.8.26.0620/50000 - cs
4
contradição no Acórdão que exija suprimento, inexistindo respaldo para
o pedido que, na verdade, busca atribuir caráter infringente aos
embargos.
Ademais, não custa lembrar que
“O magistrado não é obrigado a responder a todas as
teses
apresentadas
pelas
partes para fielmente
cumprir seu encargo constitucional de prestar a
jurisdição, mas tão somente decidir fundamentadamente as questões postas sob seu
julgamento” (EDcl na Rcl 3.460/PI, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/08/2016,
DJe 24/08/2016).
Conclusivamente, o V. Acórdão
não padece de qualquer vício que exija suprimento, inexistindo respaldo
para o pedido que, na verdade, busca atribuir caráter infringente aos
embargos, manifestamente incabíveis na espécie.
Quanto ao prequestionamento da
matéria, é de se observar que ao juiz não é obrigatório o enfrentamento
de todos os pontos trazidos à baila pelas partes na discussão da causa,
podendo examinar apenas aqueles suficientes para a fundamentação do
que vier a ser decidido, o que, de fato, foi feito.
Aliás,
já
decidiu
o Colendo
Superior Tribunal de Justiça que: “desde que os fundamentos adotados
bastem para justificar o concluído na decisão, o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte”
(RSTJ 151/229).
Confira-se,
ainda:
“se
a
fundamentação da conclusão a que chegou independe do enfrentamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000181-69.2020.8.26.0620/50000 - cs
5
dos dispositivos legais citados pela parte, inexiste omissão sanável
através de embargos de declaração” (STJ-4a Turma, Resp. 88.365-SP,
rel. Min. Ruy Rosado, j. 14.5.96, DJU 17.6.96, p. 21.497).
Nem se cogite, também, de que, há
muito, acha-se superada a jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal
Federal de só considerar prequestionada a questão federal ou
constitucional com a indicação do dispositivo de lei expressa, salvo se já
estivesse aludido no acórdão.
Não bastasse isso, conforme o teor
do art. 1.025, do Estatuto de Ritos de 2015 adotou o denominado
prequestionamento ficto ao afirmar que “consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-
questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam
inadmitidos ou rejeitados”.
Diante do exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
CESAR LACERDA
Relator